Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. VESTIBULAR 2018. CANDIDATO QUE CURSOU INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PARTICULAR DO DISTRITO FEDERAL. BONIFICAÇÃO DA AÇÃO AFIRMATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem, por entender que a bonificação pretendida pela impetrante cria diferenciação discriminatória entre candidatos egressos do ensino público e/ou privado distrital ou advindos de outros estados da federação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelante/impetrante alega ter direito líquido e certo à bonificação de 10%, sob o argumento central de que a Resolução CEPE/ESCS no 1/2018, que interrompeu a concessão da bonificação já no fim do período de inscrição, viola o princípio da legalidade, o princípio da vinculação ao edital, o princípio da irretroatividade, o princípio da segurança jurídica e o princípio da não-surpresa.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da repetição de processos que continham a controvérsia, foi instaurado e admitido o IRDR no 11, cuja tese firmada foi a seguinte: Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - 2017 e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018.
4. Hipótese concreta em que a imperante tem direito líquido e certo à bonificação prevista no edital, se cumpridos os demais requisitos para tanto.
IV – DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida.